Tribunal: TJMT
Processo: 1022476-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022476-79.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ROGERIO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 688.925.351-53 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO

– VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONDENAÇÃO NA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO PROCESSUAL.

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, situação que ocorreu no caso em exame, nos termos do art.5o, da Lei n. 6.194/74.

O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade
(STJ AgInt no REsp 1778552/DF).

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado
pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
objetivando reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto em desfavor de
Rogério Ferreira de Arruda
, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 68244983).

Para tal desiderato, a agravante reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, alegando
que o autor/agravado não faz jus ao recebimento de indenização securitária por suposta invalidez permanente, uma vez que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente da vítima, de modo que não há falar em pagamento da indenização securitária.

Sustenta que por se tratar de sentença condenatória, os honorários devem ser arbitrados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

O agravado devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão ID. 76439476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

No caso, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Com a máxima vênia, mantenho o posicionamento já esboçado no
decisum
objurgado, que guarda maior consonância com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática, no ponto de interesse
in verbis
:

“
Compulsando os autos, denota-se que o autor, além de juntar boletim de ocorrência, também acostou à exordial ficha de atendimento de urgência confirmando que no dia do sinistro (22/08/2017) ele foi atendido por conta de acidente de trânsito, sendo submetido a exames e procedimentos (ID. 63465966).

Além disso, após produção da prova pericial médica judicial, contatou-se a invalidez permanente em tornozelo esquerdo (ID. 63465981).

Vejamos o que dispõe o art. 5o da Lei 6.194/74 que trata da matéria, in verbis:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Como se vê, razão não assiste a apelante, haja vista que resta demonstrada a relação de causa e efeito, porquanto evidente a comprovação de que a referida lesão tem origem no acidente em questão, já que há registro no primeiro atendimento, que demonstra o nexo de causalidade, confirmado pela perícia judicial
, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na sentença”
(ID. 53170982).

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ.
Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.

(N.U 1003213-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.”
(N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

(destaquei)

Destaco novamente que as provas trazidas aos autos pelo agravado foram capazes de comprovar a ocorrência do acidente e o dano por ele suportado, nos termos do art. 5o, da Lei n. 6.194/74.

De igual modo, em relação ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste, posto que consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o), (AgInt no REsp 1794167/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Embora o Código atual determine o arbitramento da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do
quantum
atualizado da causa, dependendo da situação também garante a possibilidade de apreciação equitativa quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, §8o, do CPC),
como nesta demanda em que é de R$ 1.687,50.

A propósito, segue transcrita a ementa do julgado a que se referiu à agravante:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (
III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). (destaquei)

Como se vê, o valor da condenação é irrisório e, conforme o entendimento dominante é permitido o uso da regra contida no §8o do art. 85 do CPC. Assim, a quantia a ser definida deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito.

Em vista de todo o exposto, a utilização §2o do artigo citado, ainda que em percentual máximo (20%), resultaria em R$ 337,50, o que não remunera de maneira adequada o advogado. Desse modo, o valor de R$ 1.500,00 estipulados na sentença são apropriados ao caso e ao reconhecimento da sua importância para o funcionamento da Justiça.

Logo, restou consignado de forma clara na decisão agravada que a fixação da verba honorária até mesmo no percentual máximo previsto no art. 85. §2o do CPC não seria suficiente para remunerar de maneira adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado do agravado, e que, segundo já pacificado pelo STJ, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa,
porém não restrita aos limites de 10% a 20%
.

Nesse sentido: N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019; N.U 1000984-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019;
(N.U 0065258-47.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

Por fim, preconiza o art. 1.021, §4o, do CPC,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pertinente à matéria se manifesta a doutrina:

“
Note-se que nesse caso há dever de imposição de multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se portanto de técnica voltada não só a promoção da boa-fé processual, art. 5o, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5o LXXVIII, CF, e 4o CPC)
” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

(N.U 1028803-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso
e, em havendo votação unânime fica desde já aplicado à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021